Tribunal: TJDFT
Processo: 0705608-06.2023.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEVIDA - AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR EXCESSIVO - REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
2. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo requerido contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor para condenar o réu a pagar ao requerente o valor de R$ 5.321,50, a título de repetição do indébito e ao pagamento indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
3. Em suas razões o requerido se restringiu a defender a inexistência de falha na sua prestação de seus serviços, uma vez que teria havido culpa exclusiva do consumidor, rompendo o nexo causal e afastando qualquer responsabilidade de sua parte por não ter o autor acessado os canais oficiais para recebimento do boleto. Considera a inexistência de demonstração dos alegados prejuízos imateriais pelo autor. Pede a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes e, alternativamente, que o valor arbitrado a título de danos morais seja reduzido para R$ 2.000,00.
4. A solução da controvérsia entre as partes reclama a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, cujo art. 14 estatui: "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos" (responsabilidade civil objetiva). O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC). Ademais, é de se ressaltar que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula no 479, STJ).
5. Sobressai no caso concreto que não foi demonstrada a ocorrência de fraude na emissão do boleto como sustenta a parte recorrente. Ao contrário, as provas carreadas aos autos caminham em sentido oposto, pois a recorrente consta como beneficiária dos dois boletos e comprovantes de pagamento (ID 163630609 e ID 55526431). Além disso o primeiro pagamento realizado pela recorrida consta na tela do sistema da parte ré (ID 168779185) e a testemunha Francisco, ouvida em audiência, declarou que o boleto referente a cobrança em duplicidade foi impresso dentro de uma agência da recorrida.
6. Em assim sendo configurado o pagamento pelo consumidor de valores reconhecidamente indevidos, sem hipótese de engano justificável, tem lugar a devolução em dobro, como acolhido pela sentença.
7. Igualmente não merece prosperar a alegação da recorrente de que os fatos não justificam indenização por danos morais. Isso porque aplica-se à hipótese dos autos o entendimento da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, já adotada por Tribunais de Justiça e pelo STJ, que reconhece que a perda de tempo imposta ao consumidor pelo fornecedor, de modo abusivo, para o reconhecimento do seu direito enseja indenização por danos morais. É digno de nota que, para solução das cobranças efetivadas pelo banco, o consumidor realizou o pagamento de parcela por ele já adimplida e ajuizou esta ação para obter o reconhecimento do pagamento indevido.
8. A atitude de desídia do fornecedor de serviços, que se demora no atendimento aos legítimos reclames do consumidor, impondo a este, de forma abusiva, uma verdadeira via crucis para o reconhecimento do seu direito, enseja indenização por danos morais. O que se indeniza, nesse caso, é a desnecessária perda de tempo útil imposta ao consumidor, o qual poderia ser empregado nos afazeres da vida, seja no trabalho, no lazer, nos estudos, no descaso ou em qualquer outra atividade, e que, por força da abusiva desídia do fornecedor, é empregado para o reconhecimento dos direitos do consumidor.
9. Nesse sentido, os seguintes precedentes: Apelação no 0007852-15.2010.8.26.0038, TJSP, Rel. Des. Fábio Henrique Podestá; Recurso Inominado no 71004406427, TJRS, Comarca de Porto Alegre, Rel. Des. Fábio Vieira Heerdt; Recurso Especial no 1.634.851 - RJ, STJ, Min. Rel. Des. Nancy Andrighi; Agravo em Recurso Especial, no 1.260.458 - SP, STJ, Min. Rel. Des. Marco Aurélio Bellizze; Apelação Cível no 2216384-69.2011.8.19.0021, 27a Câmara Cível do TJRJ, Rel. Des. Fernando Antônio de Almeida.
10. Com efeito, o abalo não exige gravidade extrema, mas pode corresponder a uma compensação pelo incômodo ocasionado e que fuja da situação de normalidade, servindo como punição do ofensor com o fim de desestimular condutas da mesma natureza, ainda que pela simples tomada de postura mais diligente na prestação de seus serviços. Na hipótese dos autos, a falha na prestação do serviço gerou dano moral ao consumidor e exige sua reparação, conforme reconhecido pela sentença.
11. Reputo, contudo, que o valor arbitrado na origem (R$ 6.000,00) se mostra excessivo, devendo ser reduzido para o valor de R$ 3.000,00 em observância aos aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Tão somente para reduzir o valor arbitrado a título de indenização por danos morais para a quantia de R$ 3.000,00. Mantidos os demais termos da sentença.
13. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
14. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.